Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para limitar descontos de empréstimos consignados e determinou a emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) verificar a possibilidade de limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça é amparada pelo art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e pelo art. 99 do CPC, que presumem verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. No caso, a documentação apresentada demonstra que a renda líquida do agravante é inferior a cinco salários-mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública do DF para caracterização da hipossuficiência, não havendo elementos que infirmem essa condição.
5. Quanto à limitação dos descontos, o agravante não individualizou a origem de todos os débitos, especialmente aquele identificado como “DECISÃO JUDICIAL – DEP EM JUÍZO”, o que impede a análise do pedido por este juízo, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário. 2. Para análise de pedido de limitação de descontos em folha de pagamento é necessária a individualização da origem de cada débito, especialmente quando houver decisão judicial anterior, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à coisa julgada”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 502.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973062, 0748887-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025, p. 12/03/2025; Acórdão 1967965, 0742484-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 06/03/2025; Acórdão 1971440, 0747439-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, p. 01/03/2025; Acórdão 1921340, 0730150-14.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12/09/2024, p. 24/09/2024.